Tribunal: STF
Processo: RE 110428
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO POR
TÍTULO JUDICIAL, EM FASE DE ARREMATAÇÃO. OBICE REGIMENTAL (ART.
325, INC.VI). MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO
DAS SUMULAS 282 E 356.
RECURSO NÃO CONHECIDO.